Tribunal: TJBA
Processo: 8034748-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034748-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRIA MUNIZ DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. TRATAMENTO JÁ LIMITADO A PROCEDIMENTOS DE NATUREZA ESTRITAMENTE MÉDICA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE MANUTENÇÃO MENSAL AO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES APÓS A INTERNAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – A Autora é portadora de obesidade mórbida grau III, que acarreta diversas implicações em sua saúde, como comprovam os inúmeros relatórios médicos, colacionados aos autos, subscritos por profissionais especialistas em diversas áreas da medicina.

II- Somente o médico poderá responder se o tratamento indicado é o mais adequado para o caso clínico em análise. O plano de saúde não está habilitado, tampouco autorizado a limitar as alternativas possíveis para o prolongamento e melhora da qualidade de vida da paciente. Trata-se de tema que diz respeito à área própria da medicina e parte-se do pressuposto de que o médico responsável pela prescrição atuou de acordo com a ética profissional.

III- O magistrado primevo já determinou a exclusão da cobertura de todo e qualquer procedimento de cunho puramente estético ou recreativo, limitando-se o tratamento apenas a procedimentos de natureza médica, consoante o entendimento firmado pelo STJ e adotado pelo TJBA em situações análogas, a fim de evitar o desvirtuamento da medida.

IV- Modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de que incidam no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo consumidor, correspondente ao valor do tratamento médico concedido. Precedentes do STJ.

V- Limitação do prazo de manutenção mensal do tratamento ao período de 6 (seis) meses após a internação. Necessidade de reavaliação médica após esse prazo. Precedentes do TJBA.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8034748-69.2021.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e como Apelante/Apelada ANDRIA MUNIZ DE ALMEIDA PANISSET.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA